Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-42.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007469-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLAUCIA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 005.406.420-10 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – LIDE EXTINTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO RÉU – REQUISITO NECESSÁRIO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – PRODUÇÃO DE PROVAS – OBSERVÂNCIA AO ART. 370 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da Ação, já que este também tem direito ao julgamento do mérito.

Se a discordância da parte ré com o pedido de desistência está fundamentada, tem de ser observado o princípio da primazia da resolução de mérito, consagrado no art. 4º, do CPC.

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
(art. 370 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada nos seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no artigo 485, VIII do CPC,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
desta demanda
e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em
R$ 2.000,00 (dois reais),
nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando
suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita,
nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

A apelante alega que
“os parcos argumentos apresentados pela parte recorrida, torna-se impossível o acolhimento do pedido de desistência da parte recorrida, sem que seja feita a análise da veracidade das informações prestadas nos autos, até mesmo com intuito de acabar com as ações de cobranças fraudulentas, como o caso em questão”
.

Aduz que
“a r. Sentença proferida deve, permissa vênia, ser cassada porquanto afronta diretamente os princípios constitucionais do Devido Processo Legal e do Direito à Ampla Defesa e do Contraditório, os quais estão previstos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, e ainda, segundo o Código de Processo Civil”
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada propôs Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

No ID. 150541797, o advogado da autora juntou uma declaração do Hospital Municipal de Várzea Grande com a seguinte informação:

(...) não confirmamos a passagem de
GLAUCIA APARECIDA DE CAMPOS
com passagem neste hospital na data 17/11/2020, por não existir em nossos arquivos e nem sistema
.

E no ID. 150541806 anexou petição de renúncia ao mandato e de desistência da Ação sob a justificativa de que
“a Unidade de Saúde declara que, não confirma a passagem do
Autor GLAUCIA APAREIDA DE CAMPOS
., no dia 17/11/2020., pois não foi possível localizar em seu sistema, deste modo tentamos contato com o autor via ligações telefônicas, SMS, Aplicativo de WhatsApp, para prestar esclarecimento ou apresentar alguma documentação que contraprova a declaração apresentada,
tentativas essas na qual não obtivemos respostas
”
.

Intimada, a ora apelante se manifestou contrária ao pedido de desistência (ID. 150541809), que, no entanto, foi homologado pelo juízo da causa, que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

A ré alega violação aos princípios constitucionais do Devido Processo Legal e do Direito à Ampla Defesa e ao Contraditório, previstos no art. 5º, inciso LV, da CF.

Pugna pela nulidade da sentença por evidente cerceamento de defesa, e que os autos retornem à primeira instância para que lhe seja oportunizado produzir provas.

O § 4º do artigo 485 do CPC estabelece que, “
Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”
.

No caso concreto, conforme já registrado, não houve consentimento da ré, e sim expressa discordância do pedido de desistência da Ação, sob o fundamento de que busca tanto o enfrentamento do mérito para impedir o ajuizamento de nova Ação com os mesmos argumentos, como também a produção de provas.

Esse fato impõe a reforma da sentença, pois a lide deve prosseguir para exame do mérito.

Quanto à pretensão de provas, compete ao juízo de origem determinar aquelas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023